Tribunal: TJDFT
Processo: 0012821-76.2014.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – TERMO DA MORA – CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES - LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM MULTA CONTRATUAL.

1) A cessão de direitos e obrigações, com anuência da construtora, não altera o contrato de compra e venda em relação à previsão da entrega do imóvel, sob pena de ofensa ao art. 349 do CC.

2) O STJ, no julgamento dos REsp 1.614.721 e REsp 1.631.485, fixou a seguinte tese: “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.

3) Apesar de o STJ ter considerado tal possibilidade em favor do consumidor, não é possível a inversão automática, sendo necessário que tal cláusula seja convertida “para prévia redução a dinheiro das prestações de natureza heterogênea a dinheiro”, por meio de liquidação, vedada, ainda, a sua cumulação com lucros cessantes.